Tribunal: TJMT
Processo: 0011635-13.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011635-13.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILCE CASTRILLON DO CARMO (EMBARGANTE), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –– CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NILCE CASTRILLON DO CARMO., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação de nº 0011635-13.2016, interpostos pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação. ” (ID. 106595950).

Em suas razões, de ID. 108131475, a embargante aduz preliminarmente a ausência de intimação acerca da sessão de julgamento por videoconferência. No mérito, aduz a ocorrência de omissão no acórdão.

Contrarrazões no ID. 109560986. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses das partes embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, a embargante visa a anulação do julgamento por ausência de intimação para a sessão de videoconferência e no mérito aduz que o acordão é omisso.

Pois bem.

De proêmio, passo a análise da preliminar de ausência de intimação para a sessão por videoconferência.

Extrai-se dos autos que no ID. 103846972, a parte foi intimada para pauta, oportunidade em que solicitou a sustentação oral no ID. 104668454.

Diante disto, o julgamento foi adiado para a próxima sessão por vídeo, fato este em que a embargante foi devidamente intimada, conforme certidão de ID. 105747469.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação.

Quanto ao mérito, ao embargante também não assiste razão, haja vista que alega omissão quanto à discrepância entre as assinaturas constantes no contrato.

No entanto, o acórdão embargado já consignou que:

“Quanto ao mérito, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado no dia 19.07.2010, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$1.137,25 (mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).

No entanto, no dia 27.01.2011, a autora teria refinanciado o contrato acima, para o valor de R$55.375,34 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a ser pago en 60 (sessenta) parcelas de R$1.867,25 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como na data de 03.03.2011 a autora realizou novo refinanciamento no valor de R$80.286,06 (oitenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas parcelas) no valor de R$2.275,35 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID. 64929019, 64929023 - pág 06 e 64929029 - pág. 02, os três contratos, todos contendo assinatura da parte autora, bem como juntou no ID. 94929023 - pág. 02 o comprovante, via TED, do valor disponibilizado no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente ao primeiro contrato, bem como no ID. 64929033 - pág 06 e ID. 64929203 - pág. 09, juntou os comprovantes,via TED, nos valores de R$18.729,83 ( dezoito mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) e R$12.623,07 (doze mil, seiscentos e vinte e três reais e sete centavos), referente aos refinanciamentos.

Juntou ainda, o documento pessoal da autora e o comprovante de endereço apresentado no ato de contratação e refinanciamento.

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelante.

Posto isto, a improcedência da demanda é medida que se impõe.”
– Id. n.º 103778484.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se as partes embargantes não concordam com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022